Tribunal: TJDFT
Processo: 0748117-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ATO CITATÓRIO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Precedentes.

2. Conforme se extrai da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, a contrafé do mandado de citação foi efetivamente entregue ao porteiro do edifício diligenciado, o qual confirmou que a destinatária reside no local, circunstâncias que atestam a validade da citação, pois não houve recusa para o recebimento da correspondência.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.